Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003249-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), CRISSILENE LEONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 594.005.441-20 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa diária de R$500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, indicada por médico assistente, e a legalidade da fixação de multa diária pelo descumprimento da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ veda a limitação do tratamento prescrito pelo médico, ainda que não previsto no rol da ANS.

4. A cirurgia indicada tem caráter reparador e funcional, com comprovação de urgência clínica, afastando o argumento de finalidade estética. Aplicação do Tema 1.069 do STJ.

5. A multa fixada pelo juízo de origem observa os critérios da proporcionalidade e efetividade, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

6. O agravo interno interposto pela parte agravante restou prejudicado em razão da perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica indicada por médico assistente, por se tratar de etapa complementar ao tratamento da obesidade mórbida. 2. A multa diária fixada em tutela de urgência somente deve ser revista se demonstrada sua desproporcionalidade ou inadequação”
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, arts. 300, 932, III, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AI nº 1013602-92.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022, DJE 16.11.2022.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003249-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA:

CRISSILENE LEONCIO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação por Danos Morais
nº 1049060-13.2023.8.11.0041, ajuizada por
CRISSILENE LEÔNCIO DE OLIVEIRA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie a continuidade do tratamento da obesidade da parte autora, por meio do pagamento das cirurgias reparadoras, nos moldes do relatório médico exarado por profissional competente acostado aos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Irressignada, a agravante defende em suas razões que
“para o caso do Agravado – reparação pósbariátrica –, os únicos procedimentos com cobertura obrigatória são a cirurgia de Dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465), ao passo que a Lipodistrofia de glúteo, enxerto composto, não possuem indicação pela mesma Resolução Normativa, sendo estritamente consideradas como estéticas”
(sic).

Assevera que
“o procedimento de lipodistrofia não configura alteração funcional que indique a realização de cirurgia plástica reparadora, sendo os procedimentos endereçados a essas alterações consideradas de natureza eminentemente estética, não constando no rol de procedimentos da ANS e, portanto, ausentes de cobertura contratual”
(sic).

Aduz que
“não restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC”
(sic).

Afiança que
“a agravada propôs a presente demanda para buscar a realização das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, não caracterizando no caso qualquer urgência ou emergência para realização, protestando por um tratamento que sequer possui previsão pelo Rol da ANS”
(sic).

Também assevera que
“o valor diário fixado na decisão agravada em R$ 500,00 (quinhentos reais) sem limitação, se configura como desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no artigo 489, §1º, III, do CPC”
(sic).

Complementa que
“restou nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, uma vez que, o tratamento indicado não possui cobertura contratual, conforme estipulado pela Lei nº 9.656/98 e RN, ambos da ANS, bem como a multa diária, foi aplicada de for ma desarrazoada e desproporcional ante ao prazo exíguo para cumprimento de 5 dias, ao certo que há possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo”
(sic).

Pontua que,
“o decisum agravado deve ser reformado para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja consideravelmente reduzida, assim como seja elastecido o prazo para cumprimento”
(sic).

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, por se tratar de procedimento com a finalidade puramente estética, excluído das coberturas contratuais, nos termos do art. 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa nº. 465/2021 da ANS. Caso assim não se entenda, requer que a decisão seja reformada para que seja estabelecido um valor limite em caso de descumprimento, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o prazo de cinco dias fixado para cumprimento (Id. 267078799).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 24/02/2025, conforme Id. 270193867.

Contraminuta ofertada no Id. 272798860, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 267285257.

Na petição de Id. 276241392, a parte agravante interpôs agravo interno.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Conforme relatado, a agravante postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de afastar a determinação de custeio das cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico, sob o argumento de que tais procedimentos possuem natureza estritamente estética, não estão previstos no rol da ANS, tampouco preenchem os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Preliminarmente, cumpre registrar que a parte agravante interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme petição constante no Id. 276241392, já após a intimação de pauta de julgamento.

Ocorre que muito embora tenha protocolado aparentemente dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, conforme se constata da aba “expediente”, seu conhecimento, neste momento processual, encontra-se obstado com o julgamento definitivo deste agravo de instrumento pelo órgão Colegiado, já que implica a perda superveniente de objeto do agravo interno, que versava sobre a mesma matéria,
razão pela qual este deve ser tido por prejudicado,
nos termos do art. 932, III, do CPC.

Assim,
deixo de conhecer o agravo interno
, ante a manifesta inadmissibilidade,
declarando-o prejudicado em razão do julgamento Colegiado do presente recurso
.

Adentrando ao cerne da questão, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o médico assistente da parte autora agravada – Dr. Rodrigo Bernardino, CRM-MT 7678 – atestou a
urgência
na realização das cirurgias reparadoras, destacando que a demora na execução dos procedimentos poderá acarretar agravamento das dermatites com infecções por fungos e bactérias, desequilíbrio postural causado pelo excesso de pele, com risco de sequelas permanentes na coluna vertebral e incapacidade funcional de movimentação, além de crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal relacionados ao quadro físico apresentado pela autora.

Neste cenário, extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo, registro que a cirurgia de reparação, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
que dispõe
que "
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós
-cirurgia
bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”
(sic), se mostrando indevida, no caso, a negativa de cobertura.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora recorrida em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIATRICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE EXAME CLÍNICO E LAUDO PSICOLÓGICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do eg. STJ,
"havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável"
(REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). “A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10136029220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022).”
(N.U 1015020-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético
, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(N.U 1014740-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).”
(TJ-MT 10202477020218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

No que se refere à multa cominatória fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a parte agravante requer, de forma subsidiária, sua redução e limitação. Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela de urgência, bem como considerando que o valor fixado não se mostra, à primeira vista, excessivo ou abusivo frente à natureza da obrigação imposta e à conduta da requerida, entendo não ser o caso de modificação da medida imposta pelo juízo de origem neste momento. Assim, mantenho a multa nos termos fixados.

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato de a autora agravada ser beneficiária do plano de saúde, ter comprovado que o procedimento atual decorre do anterior e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do procedimento cirúrgico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau. Por conseguinte, reputo prejudicado o agravo interno Id. 276241392.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025